Tribunal: STF
Processo: RE 1604551
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-23
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:

“RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI 13.467/2017. RITO SUMARÍSSIMO. TRANSCENDÊNCIA RECONHECIDA. JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS. HORAS EXTRAS. APLICAÇÃO DO DIVISOR 200. Nos termos da Súmula 431 do TST, utiliza-se o divisor 200 no cálculo das horas extras devidas aos empregados sujeitos à jornada semanal de 40 horas. Além disso, a SBDI-1 firmou entendimento no sentido de que é inválida cláusula de acordo coletivo de trabalho que adota o divisor 220 para o cálculo das horas extras em tais situações, por ofender normas mínimas de proteção do trabalho. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido." (e-doc. 87) 

No recurso extraordinário, sustenta-se violação do artigo 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.
Decido.
No Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 1.046 da repercussão geral, este Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral: 

“São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis” . 

Pois bem. 
In casu, ultimado o sobrestamento na origem em razão do precedente qualificado aludido, o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho determinou o regresso dos autos ao órgão prevento (e-doc. 101), que proferiu juízo de retratação negativo, sob os seguintes fundamentos (e-doc. 108):

"Cinge-se a controvérsia em saber se, com o advento da tese jurídica no tema 1.046 da Tabela de Repercussão Geral do STF, em possível juízo de retratação, considerar-se-ia válida norma coletiva que fixou o divisor de 220 para empregados que possuem jornada de 40 horas semanais. 
O artigo 64 da Consolidação das Leis do Trabalho determina que o salário-hora normal, no caso do empregado mensalista, será obtido dividindo-se o salário mensal correspondente à duração do trabalho, a que se refere o artigo 58 do diploma consolidado, por trinta vezes o número de horas dessa duração. 
É incontroverso nos autos que o reclamante se submete a jornada semanal de 40 horas de trabalho. Portanto, sendo a jornada do reclamante de 40 horas semanais, dividida por 6 dias úteis, chega-se a uma jornada diária de 6,6666 horas, que multiplicada por 30 (número de dias do mês) chega-se ao divisor 200. 
Deve-se, inequivocamente, ser aplicado o divisor 200 no cálculo das horas extras devida ao reclamante, eis que o regional contrariou a Súmula n.º 431 deste Tribunal Superior, abaixo replicada:
(...)
Nesse sentido, precedentes desta Corte superior, em se tratando de trabalhador que cumpre jornada efetiva de 40 horas semanais:
(...)
No caso, além da lei e da jurisprudência pacífica deste TST, inclusive em enunciado sumulado, estabelecer que o divisor aplicável ao caso é o 220, registro que eventual norma coletiva que suprima tal divisor em prejuízo do empregador constitui objetivo ilícito de negociação coletiva. 
O Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado em 02/06/2022, analisou a questão relacionada à validade de normas coletivas que limitam ou restringem direitos não assegurados constitucionalmente, tendo o Plenário da Excelsa Corte, quando da apreciação do Recurso Extraordinário com Agravo n.º 1.121.633/GO, fixado a tese jurídica no Tema 1.046 de sua Tabela de Repercussão Geral, no sentido de que ‘são constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis’. 
O caso concreto examinado pelo STF dizia respeito à validade de norma coletiva que suprimia/reduzia as horas in itinere, oportunidade na qual, o Relator do feito, o Ministro Gilmar Mendes, asseverou que ‘de acordo com a jurisprudência do STF, a questão se vincula diretamente ao salário e à jornada de trabalho, temáticas em relação às quais a Constituição autoriza a elaboração de normas coletivas de trabalho (inciso XIII e XIV do artigo 7° da Constituição Federal)’.
Arrematou, ainda, que "tendo em vista o reconhecimento da aplicabilidade da teoria do conglobamento por esta Corte, desnecessária a explicitação de vantagens compensatórias que justificassem a redução das horas in itinere, haja vista a validade de cláusula coletiva flexibilizadora de direito positivado em lei trabalhista". 
O acórdão do Tema 1.046 foi publicado no dia 28/04/2023, no qual restou esclarecido que “a redução ou a limitação dos direitos trabalhistas por acordos coletivos deve, em qualquer caso, respeito aos direitos absolutamente indisponíveis, constitucionalmente assegurados” e que, “Por força do princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, as convenções coletivas não podem diminuir ou esvaziar o padrão geral de direitos trabalhistas previstos na legislação aplicável, salvo quando houver autorização legal ou constitucional expressa” e que “Isso significa que acordos e convenções coletivas apenas podem tratar de parcelas justrabalhistas de indisponibilidade relativa”. 
Constou, outrossim, da decisão que “A jurisprudência do TST tem considerado que, estando determinado direito plenamente assegurado por norma imperativa estatal (Constituição, Leis Federais, Tratados e Convenções Internacionais ratificados), tal norma não poderá ser suprimida ou restringida pela negociação coletiva trabalhista, a menos que haja autorização legal ou constitucional expressa” e que, “Portanto, são excepcionais as hipóteses em que acordo ou convenção coletivos de trabalho podem reduzir garantias previstas no padrão geral heterônomo justrabalhista”, concluindo que “Isso ocorre somente nos casos em que a lei ou a própria Constituição Federal expressamente autoriza a restrição ou supressão do direto do trabalhador” e que “É o que se vislumbra, por exemplo, na redação dos incisos VI, XIII e XIV do art. 7º da Constituição Federal de 1988, os quais estabelecem que são passíveis de restrição, por convenção ou acordo coletivo, questões relacionadas a redutibilidade salarial, duração, compensação e jornada de trabalho”. 
Nessa esteira, exemplificou o STF o seguinte:
(...)
Registre-se, por fim, que o sobredito acórdão transitou em julgado no dia 09/05/2023. 
Dessa forma, do exposto no acórdão do Tema 1046, não estando o direito em debate listado no rol exemplificativo enunciado pelo STF e sendo este de indisponibilidade absoluta (art. 7º, XVI, da CF e art. 611-B, X da CLT), não há como admitir a sua flexibilização por intermédio de negociação coletiva.
Acrescente-se, ademais, que há jurisprudência sedimentada nesta Corte, específica ao caso, declarando a invalidade do instrumento coletivo que prevê, no caso de regime geral de trabalho (art. 58, caput, da CLT), o divisor 220 para duração semanal de trabalho de 40 horas por violação ao art. 7º, XVI, da CF, bem como à Súmula nº 431 do TST, uma vez isso implicaria redução do direito à remuneração superior a, no mínimo, 50% do serviço extraordinário, constituindo objeto ilícito de norma coletiva (art. 611-B , X, da CLT).
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
(...)
Assim, não é hipótese de exercer o juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015. 
Ante o exposto, reafirma-se o provimento do recurso de revista do reclamante." (grifos acrescidos)

Verifica-se que o Tribunal de origem não se afastou do entendimento desta Corte sobre a matéria, haja vista que, ao analisar a validade da norma coletiva que fixou o divisor de 220 para empregados submetidos à jornada de 40 horas semanais, assentou que a adoção do referido divisor, nessa hipótese, implica redução indevida da remuneração das horas extraordinárias, tendo o Tribunal Superior do Trabalho entendido tratar-se de direito indisponível, estando inserido, portanto, na parte final da tese firmada no Tema nº 1.046 da repercussão geral. Nesse sentido:

“Agravo regimental na reclamação. Alegado descumprimento ao decidido em tema da repercussão geral. Teratologia: ausência. Reexame de fatos e provas: inviabilidade. Uso como sucedâneo recursal: vedação. Negativa de seguimento. recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação, por não constatar, nos fundamentos da decisão reclamada, teratologia em relação ao Tema RG nº 1.046, tampouco ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão reclamado contrariou a autoridade da decisão do STF no Tema nº 1.046 da Repercussão Geral; (ii) estabelecer se o julgamento da 3ª Turma do TRT-3ª Região configurou violação à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da CF/1988, à luz da Súmula Vinculante nº 10. III. Razões de decidir 3. A reclamação constitucional exige aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado, não se prestando como sucedâneo recursal para reexame de matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias. 4. O ato reclamado não incorreu em afronta direta ao paradigma firmado no Tema 1.046 da Repercussão Geral, pois a controvérsia na origem foi resolvida em etapa anterior e prejudicial à discussão sobre a prevalência do negociado sobre o legislado. A autoridade reclamada exerceu juízo de validade sobre o objeto da negociação, concluindo que a cláusula que reduz a base de cálculo legal do adicional de periculosidade é nula, por violar patamar mínimo civilizatório assegurado por lei (Lei nº 7.369, de 1985 e Súmula 191, II, do TST), alheio ao campo da disponibilidade das partes. 5. O acórdão impugnado está em consonância com a tese firmada pelo STF no Tema nº 1.046 da repercussão geral, inexistindo teratologia apta a justificar a intervenção da Corte. Eventual divergência quanto ao enquadramento jurídico do adicional de periculosidade demandaria reexame de fatos e cláusulas contratuais coletivas, providência inviável em reclamação. 6. O acórdão reclamado limitou-se a aplicar entendimento sobre adicional de periculosidade dos eletricitários, sem afastar norma legal por juízo de inconstitucionalidade, inexistindo ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 7. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não pode ser manejada como instrumento recursal, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl nº 79.474/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 4/12/25).

Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal a Quo e acolher a tese vertida no apelo extremo da recorrente Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap, no sentido que houve inobservância de acordo regularmente firmado mediante concessões mútuas pelos sindicatos e empresas do setor, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, especialmente dos lindes do acordo que instrumentaliza o caso na origem, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:

“Direito do Trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Adicional noturno. Horas prorrogadas. Tema 1046 da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas. Súmulas 279 e 454/STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso da parte recorrente, mantendo acórdão do Tribunal de origem. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Tribunal de origem violou o Tema 1046 da Repercussão Geral do STF ao interpretar acordo coletivo de trabalho sobre adicional noturno em horas prorrogadas; e (ii) saber se o exame da controvérsia demandaria reexame de fatos e provas, bem como de cláusulas de negociação coletiva trabalhista. III. Razões de decidir 3. A parte recorrente não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 4. Para reformar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório, bem como a análise das cláusulas do contrato de trabalho ou da negociação coletiva trabalhista, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme as Súmulas 279 e 454 do STF. 5. Não houve violação ao Tema 1046 da Repercussão Geral do STF, uma vez que o Tribunal de origem não declarou a invalidade de norma coletiva, mas apenas constatou que a cláusula normativa sob análise não abrange as horas noturnas em prorrogação. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido.” (ARE nº 1.566.656/GO-AgR, Plenário, Relator o Ministro Edson Fachin - Presidente, DJe 27-11-2025 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 896.468-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 20/05/2019)"

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente